Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1019102-47.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59253979) interposto por CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 57838498):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DÁ EFETIVIDADE À DECISÃO ANTERIOR NÃO COMBATIDA PELA VIA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Inviável a interposição de agravo de instrumento contra despacho que simplesmente dá efetividade a decisão anteriormente proferida e que não foi combatida tempestivamente pela via própria”. (N.U 1019102-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, proposto por CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA., manteve a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em desfavor do MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, por entender que a decisão recorrida configura ato meramente ordinatório, sem caráter decisório, sendo, portanto, irrecorrível.
A Recorrente alega que “(...) o fato que ensejou a propositura da Ação Civil Pública foi a prática do suposto dano ambiental ocorrido entre os anos de 1998 a 2015, materializado no Auto de Infração e Relatório Técnico da SEMA (Auto de Infração de no 125297, e o Termo de Embargo/Interdição de no 104413). Ou seja, a causa de pedir é a ocorrência do suposto dano ambiental materializado no Auto de Infração de no 125297, fato este que deu origem a lide”.
Assevera que “(...) após o início da instrução do feito, em 08/01/2019 a recorrente foi oficiada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Ofício no 0002/SPA/SEMA/2019), informando que o Auto de Infração no 125297, que deu suporte para o ajuizamento da Ação Civil Pública, havia sido ANULADO”.
Suscita violação ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a extinção do feito por perda superveniente do objeto é procedimento que deve se adotar em razão do próprio Princípio da Causalidade”.
Recurso tempestivo (id 60953991).
Contrarrazões no id 69309961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 485, VI, do CPC, a Recorrente assevera que em razão da anulação do Auto de Infração n. 125297, que deu suporte para o ajuizamento da Ação Civil Pública, esta deve ser extinta por perda superveniente do objeto.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, em razão de a Câmara julgadora ter considerado que o despacho objeto do Agravo de Instrumento não possuir caráter decisório. Assim, como não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, fica obstado o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII